Tribunal: TJSP
Processo: 1002018-73.2014.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Processual. Embargos de terceiro. Trator penhorado em execução fundada em título judicial. Invocação pelo embargante da propriedade do bem. Omissão na apresentação de um único início de prova documental a demonstrar a aquisição e o exercício de atos próprios do domínio no tocante ao veículo. Posse tampouco exercida pelo embargante. Apreensão em poder de terceiro com quem, segundo o embargante, e

Ementa:
Processual. Embargos de terceiro. Trator penhorado em execução fundada em título judicial. Invocação pelo embargante da propriedade do bem. Omissão na apresentação de um único início de prova documental a demonstrar a aquisição e o exercício de atos próprios do domínio no tocante ao veículo. Posse tampouco exercida pelo embargante. Apreensão em poder de terceiro com quem, segundo o embargante, e ainda uma vez sem qualquer elemento indiciário, teria sido deixado o veículo em consignação, com vistas à sua venda. Descabimento da produção de prova meramente testemunhal para a demonstração da titularidade em tais condições alegada. Julgamento antecipado que se tem por regular. Cerceamento probatório não caracterizado. Nulidade da r. sentença afastada. Apelação do embargante, restrita a tal argumento, desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002018-73.2014.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante CESAR
VAZ DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANTONIO MENDES
PEIXOTO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-73.2014.8.26.0070 - Batatais - Voto no 17.531
2
Apelante: Cesar Vaz de Almeida
Apelado: Antonio Mendes Peixoto Filho
Apelação no 1002018-73.2014.8.26.0070 - 2a Vara Cível de Batatais
Voto no 17.531
Processual. Embargos de terceiro. Trator penhorado em
execução fundada em título judicial. Invocação pelo
embargante da propriedade do bem. Omissão na
apresentação de um único início de prova documental a
demonstrar a aquisição e o exercício de atos próprios do
domínio no tocante ao veículo. Posse tampouco exercida
pelo embargante. Apreensão em poder de terceiro com
quem, segundo o embargante, e ainda uma vez sem
qualquer elemento indiciário, teria sido deixado o
veículo em consignação, com vistas à sua venda.
Descabimento da produção de prova meramente
testemunhal para a demonstração da titularidade em
tais condições alegada. Julgamento antecipado que se
tem
por
regular.
Cerceamento
probatório
não
caracterizado. Nulidade da r. sentença afastada.
Apelação do embargante, restrita a tal argumento,
desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 58/61 julgou improcedentes embargos de
terceiro opostos, relativamente a execução fundada em título judicial (sentença
condenatória em demanda de despejo), visando a exclusão de penhora quanto a trator
dado pelo embargante como a si pertencente; considerou a MM. Juíza para tanto não
ter o embargante produzido qualquer prova acerca da propriedade ou posse legítima
sobre o veículo penhorado.
Apela o embargante (fls. 64/67), limitando-se a arguir a
nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, ante a frustração, pelo
julgamento antecipado, da pretensão de produção de prova testemunhal em torno da
propriedade do trator, veículo antigo, com mais de vinte anos de fabricação e que não
dependeria de registro perante o Detran. Bate-se, nesse sentido, pela cassação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-73.2014.8.26.0070 - Batatais - Voto no 17.531
3
julgado, com o retorno dos autos à origem para regular desenvolvimento da fase
instrutória.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
sem apresentação de contrarrazões pelo apelado no prazo legal. Deixou o apelante,
outrossim, de recolher as custas de preparo, por ser beneficiário da gratuidade
processual.
Registre-se ter o apelo sido distribuído originalmente à C. 30a
Câmara de Direito Privado, que dele, todavia, não conheceu, determinando a
redistribuição por prevenção a esta C. 29a Câmara de Direito Privado (cf. v. acórdão
de fls. 75/77, Rel. Des. Carlos Russo, j. 13/12/2017).
É o relatório.
Apreciado inicialmente o tema da competência recursal,
aceita-se a redistribuição, visto realmente existir a prevenção apontada, em função do
julgamento
por
esta
C.
Câmara,
em
5/10/2011,
da
Apelação
no
0004359-02.2008.8.26.0070 (Rel. Juiz Substituto em 2o Grau Reinaldo Caldas).
Superado esse aspecto, não prospera o inconformismo.
É certo que, ao tempo da penhora, em 10/6/2014, não se
exigia registro e licenciamento de tratores e demais aparelhos automotores destinados
a puxar ou arrastar maquinário agrícola ou executar trabalhos agrícolas, o que se
modificou com a Lei no 13.154, de 30/7/2015, que alterou dispositivos do Código de
Trânsito Brasileiro, estabelecendo que tais bens estariam sujeitos a registro único, em
cadastro específico do Ministério da Agricultura.
Nem por isso, entretanto, haveria de se tolerar a temerária e
abusiva pretensão do embargante de demonstrar, por prova meramente oral, a
propriedade do veículo penhorado sem apresentar um único documento indicativo de
sua aquisição ou do exercício do domínio (seja documento de compra, seja a
realização de despesas com manutenção, dentre outras coisas).
Mais que isso, a par da absoluta ausência de documentos, o
embargante sequer se dignou a esclarecer as circunstâncias ou época da suposta
aquisição do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-73.2014.8.26.0070 - Batatais - Voto no 17.531
4
Do mesmo modo, absolutamente inverossímil e não sujeita a
prova exclusivamente testemunhal, sem um único início de prova documental, a
assertiva de que o veículo, apreendido em poder do mencionado Adilson Vieira
Campopiano, teria com ele sido deixado pelo embargante em consignação, visando
sua venda.
Reforça-se ainda que nem mesmo a posse, no momento da
apreensão, era exercida pelo embargante, que também aí não trouxe qualquer
elemento indiciário de que a tenha exercido a qualquer tempo.
Nessas condições, não havia com efeito espaço para a
produção de prova oral, que além de impertinente não teria relevância prática, apenas
se prestando a procrastinar desnecessariamente o desfecho do litígio. Correto, por
tudo, o julgamento antecipado promovido.
Por fim, em decorrência do presente julgamento, majoram-se
os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do CPC, de 10%
(dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada
a gratuidade processual vigente
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator